Tribunal: TJMT
Processo: 1061382-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061382-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA KELY VIEIRA MEDEIRO - CPF: 020.968.161-65 (RECORRENTE), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), FAGNER ANDRE ARTIAGA DA SILVA - CPF: 879.864.421-15 (RECORRIDO), VERANICE ARTIAGA DA SILVA - CPF: 384.376.001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir. Embora incontroversa a responsabilidade pelo acidente, a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. O laudo da PRF não atesta perda total, inexistem orçamentos, laudos técnicos ou outros elementos que demonstrem a inviabilidade do reparo ou a extensão do prejuízo. Dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO INCONTROVERSA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO INICIAL. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ATIVISMO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

É incontroversa a responsabilidade dos recorrentes pelo acidente de trânsito, diante da comprovação de que o veículo conduzido pelo requerido invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão que resultou na perda total do automóvel da autora.

Demonstrado o dano material por meio do laudo da autoridade policial e do conjunto probatório constante dos autos, mostra-se legítima a condenação ao pagamento de indenização destinada à recomposição do patrimônio lesado.

A utilização da Tabela FIPE como parâmetro para aferição do valor de mercado do veículo sinistrado constitui critério objetivo amplamente aceito pela jurisprudência para quantificação do prejuízo decorrente de perda total.

Não há violação ao ônus da prova quando o magistrado utiliza elementos constantes dos autos e critérios públicos de valoração econômica para mensurar a extensão do dano efetivamente comprovado.

Inexiste ativismo judicial ou substituição da atividade probatória das partes quando o julgador, observando os limites da lide e do pedido formulado, fixa indenização em valor inferior ao prejuízo efetivamente demonstrado.

Não há enriquecimento sem causa quando a indenização arbitrada é inferior ao valor de mercado do bem destruído e limitada ao montante expressamente postulado pela parte autora.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“(...) Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 - CONDENAR os Requeridos, solidariamente, a pagar à parte Autora a quantia correspondente ao valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do acidente (Súmula 43/STJ) e taxa de juros pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

2 - JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização pelas parcelas do financiamento do novo veículo e de indenização por danos morais.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.“

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00, sustentando, em síntese, ausência de comprovação do prejuízo material, violação às regras de distribuição do ônus da prova, indevida atuação substitutiva do magistrado na produção probatória e ocorrência de enriquecimento sem causa da autora.

As razões recursais não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade dos recorrentes pelo acidente não constitui matéria controvertida nesta fase processual.

O conjunto probatório demonstra que o veículo conduzido pelo primeiro requerido invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão com o automóvel da autora, circunstância corroborada pelo laudo confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 370798855).

A discussão recursal restringe-se, portanto, à existência e à quantificação dos danos materiais.

Nesse ponto, observa-se que a autora comprovou satisfatoriamente a ocorrência do prejuízo patrimonial decorrente da perda total de seu veículo (id. 370798860 e 370798861).

As fotografias juntadas aos autos, associadas ao laudo da autoridade policial, evidenciam a magnitude dos danos sofridos pelo automóvel, revelando quadro incompatível com mera avaria reparável e apto a demonstrar a destruição substancial do bem.

Não procede, assim, a alegação de inexistência de prova do dano material.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu mediante a apresentação dos documentos que comprovam tanto a ocorrência do acidente quanto a extensão dos danos suportados.

Por sua vez, os recorrentes não produziram qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão de perda total adotada pelo Juízo de origem.

Também não prospera a alegação de que o magistrado teria promovido indevida substituição da atividade probatória das partes ao utilizar a Tabela FIPE como parâmetro de avaliação econômica do veículo.

A consulta à Tabela FIPE constitui critério objetivo, público e amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria para aferição do valor de mercado de veículos automotores, especialmente em hipóteses de perda total.

Trata-se de mero instrumento de quantificação do prejuízo efetivamente comprovado nos autos, não havendo falar em inovação probatória ou atuação judicial incompatível com o sistema processual.

Ao contrário, diante da comprovação da destruição do bem, competia ao julgador estabelecer valor capaz de refletir a extensão do dano patrimonial, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

A sentença observou adequadamente tal diretriz ao consignar que o valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente à época do acidente, correspondia a R$ 42.543,00.

Todavia, respeitando os limites objetivos da demanda e o princípio da congruência, a condenação foi fixada no valor de R$ 20.000,00, exatamente porque este foi o montante postulado pela autora a título de ressarcimento material.

Portanto, longe de representar arbitrariedade, a decisão observou rigorosamente os limites do pedido formulado na petição inicial.

Igualmente descabida a alegação de enriquecimento sem causa.

O enriquecimento ilícito pressupõe obtenção de vantagem patrimonial sem fundamento jurídico e em valor superior ao efetivo prejuízo experimentado.

No caso concreto, a indenização fixada sequer alcança o valor de mercado do veículo sinistrado apurado pelo próprio Juízo de origem, sendo significativamente inferior ao dano efetivamente constatado.

Assim, a condenação não proporciona qualquer vantagem indevida à autora, limitando-se à recomposição parcial do patrimônio lesado.

Dessa forma, demonstrada a existência do dano material, observados os limites do pedido e inexistindo qualquer ilegalidade na utilização da Tabela FIPE como critério de quantificação do prejuízo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026